Tribunal: TJSP
Processo: 9000824-11.2017.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Desobediência – Falta disciplinar de natureza grave insuficientemente descrita – Ausência de indicação da ordem legal que fora específica e individualmente destinada ao reeducando a quem se imputa infração disciplinar – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000201330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032, da Comarca de Tupã, em que é agravante
JONATHAN DA SILVA SOARES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
agravo para absolver o reeducando da prática de falta grave descrita na
Comunicação de Evento n° 32/2.015. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E
ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032
Agravante: Jonathan da Silva Soares
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 21.527
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE –
DESOBEDIÊNCIA – FALTA
DISCIPLINAR DE
NATUREZA
GRAVE
INSUFICIENTEMENTE
DESCRITA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA ORDEM
LEGAL
QUE
FORA
ESPECÍFICA
E
INDIVIDUALMENTE DESTINADA AO REEDUCANDO
A QUEM SE IMPUTA INFRAÇÃO DISCIPLINAR –
ABSOLVIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto por JONATHAN
DA SILVA SOARES contra a r. decisão de fls. 02/03 que, nos autos
da execução penal n° 941.003, o condenou pela prática de falta
disciplinar de natureza grave consubstanciada em desobediência
e ameaça, impondo a penalidade de regressão ao regime fechado,
a perda de 1/5 dos dias remidos, bem como o reinício da
contagem do prazo para obtenção do benefício de progressão de
regime.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
04/07v pugnando pela absolvição da conduta que lhe é imputada
ao argumento da violação ao disposto no art. 45, §3°, da Lei n°
7.210, de 11 de julho de 1.984 e da inconstitucionalidade do art.
50, inciso I, do mesmo diploma legal.
Subsidiariamente,
pugna-se
pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032 -Voto no
3
desclassificação da falta disciplinar para infração de natureza
média.
O agravo foi contraminutado a fls. 09/16.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 18.
A fls. 22/27 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
Determinada a regularização do feito a fls.
29/30, o procedimento administrativo instaurado em desfavor do
recorrente foi juntado aos autos a fls. 31/288.
Nova manifestação da Douta Procuradoria-
Geral de Justiça a fl. 290, reiterando o teor do parecer outrora
ofertado.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Consta do Comunicado de Evento n° 32/2.015
a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave em 16 de
junho de 2.015, por volta das 14h30min, praticada pelos
agravante JONATHAN DA SILVA SOARES e pelos reeducandos
Anderson Alves da Silva; David dos Santos; Ivan Bezerra de
Paiva, Lafayette de Oliveira Nunes, Leonardo Borges Mugmaini;
Lucas Pereira de Souza; Pascoal MAcena; Raphael Assis de
Almeida; Rodolfo Barbosa Ferreira; Timóteo Paula de Souza;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032 -Voto no
4
Welton Luiz de Paula; Willian Vinícius de Oliveira Morais;
Hamilton Rodrigues dos Santos; Marcelo Aparecido Batista;
Israel Gomes Gonçalves; Jardiel Pereira Mendonça; Renato
Amaro; Alexandro Silva Freire; Pablo Andrade Suares; Alan
Neves; Josmar Rodrigues da Silva Júnior; Cristhofer Anthony
Soares; Henrique Gonçalves Ferreira; Pedro Paulo Ribeiro Silva;
Carlos Augusto Correa Oliveira; Cleber da Silva Gonçalves;
Michel Galindo Nardoni e Pedro Caetano dos Santos Júnior,
descrita nos seguintes termos:
"Na
data
e
local
supracitado,
durante
o
procedimento de tranca de cela, juntamente com os
agentes supramencionados, os detentos supraditos
negaram-se cumprir as ordens de procedimento,
comportando-se
de
maneira
violenta
e,
ofensivamente, os detentos Anderson Alves da Silva
[...], Ivan Bezerra de Paiva [...] e Timóteo Paula de
Souza [...] conflagrando a população carcerária,
proferiu os seguintes dizeres: 'Aqui é o comando. Se
não fazer od jeito que a gente quer, vai morrer. Aqui
é o crime pro crime. Se entrar pra trancar vai ter
esculacho. Já tem o salvo de fora pra grudar o
guarda'" (fl. 41).
O reconhecimento da falta grave deve ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032 -Voto no
5
afastado.
Isso porque, a imputação não descreve de
forma suficiente a conduta que guarde subsunção à previsão
legal de falta disciplinar de natureza grave.
Contudo, nada obstante o fato descrito na
comunicação de evento – notadamente negar-se ao cumprimento
das ordens de procedimento – contenha alguns dos elementos
normativos que caracterizam a falta disciplinar, não há descrição
mínima de qual seria o comando específica e individualmente
destinado ao recorrente que teria sido por ele descumprido.
Não há descrição mínima, aliás, de quais
seriam os procedimentos adotados pelos agentes penitenciários e
que teriam sua pronta execução negada ou obstada pelo
recorrente.
A absolvição atende, portanto, à indispensável
certeza do teor e limites da imputação que informa, na qualidade
de pressuposto, o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Assim, à míngua da descrição mínima e
suficiente do fato ilícito imputado ao recorrente, com a menção
às suas circunstâncias e elementos constitutivos, a absolvição é
medida que se impõe.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo
para absolver o reeducando da prática de falta grave descrita na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000824-11.2017.8.26.0032 -Voto no
6
Comunicação de Evento n° 32/2.015.
AMARO THOMÉ
RELATOR